Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-19.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007966-19.2022.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANGELISTA GUILHERME FERREIRA - CPF: 171.778.631-68 (SUSCITADO), IRAILDE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 275.013.371-87 (VÍTIMA), EVANGELISTA GUILHERME FERREIRA - CPF: 171.778.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM ADVERSIDADE AO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL – SUPOSTO DELITO DE AMEAÇA PERPETRADO CONTRA VÍTIMA MULHER IDOSA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PELA VARA ESPECIALIZADA EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA –
EMBASAMENTO NA RESOLUÇÃO N. 07/2022-TJMT/OE – IMPROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 2o E 5o, INCISO III, DA LEI N. 11.340/2006 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –CONFLITO PROCEDENTE.

A despeito de ser idosa, verifica-se que a ameaça sofrida pela vítima se deu, preponderantemente, em virtude da relação afetiva que ela e o suposto autor dos fatos mantiveram durante trinta e três anos, situação que se enquadra na hipótese elencada no artigo 5o, inciso III, da Lei n 11.340/06, de modo que a idade avançada da vítima não foi o motivo determinante para a prática, em tese, do ilícito, além do que nos termos do artigo 2o, a vítima mulher, nessas situações, independentemente de idade, deve ser tutelada pela Lei Maria da Penha.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – Nipo
, contra o
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá,
nos autos do inquérito policial n. 1007966-19.2022.8.11.0042, instaurado em desfavor de
Evangelista Guilherme Ferreira
, visando apurar a prática, em tese, do crime de ameaça perpetrado contra a vítima Irailde Dias de Oliveira.

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher desta Capital, instaurou o referido inquérito policial, após a vítima comparecer naquela sede policial e registrar o boletim de ocorrência, narrando os fatos que, em tese, se amoldam ao ilícito de ameaça, perpetrado no âmbito da Lei n. 11.343/2006.

Com a conclusão do inquérito, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, por sua vez, requereu a realização de audiência para fins de avaliar a retratação da vítima – art. 16 da Lei n. 11.343/2006.

Em sequência a magistrada da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá,
entendeu que, por ser a vítima idosa, a competência para processar o feito seria do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos termos dos artigos 4o e 5o, da Resolução TJMT/OE 07/2022, e, declinou da competência, determinando a remessa dos autos àquele Juízo (Id. 140767691).

Em prossecução, o magistrado da 14a Vara Criminal de Cuiabá, determinou a redistribuição do
“presente incidente com urgência ao Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO, observando as cautelas de praxe”
(Id. 140767694).

Logo após, o juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, ressaltou que:
“restam demonstradas as situações/circunstâncias expressas nos dispositivos dos arts. 5o, III e 7o, II, ambos da Lei 11.340/06 e, em sendo assim, conforme dispõe o art. 2o, § 1o e art. 4o, § 2o do Provimento TJMT/CM no 38/2021, exclui-se da competência deste Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, os procedimentos decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher.”
(Id. 140767695).

Por consequência, suscitou o presente conflito de competência, a ser dirimido por esta Corte.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, e, na oportunidade, designei o Juízo
da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital – Juízo suscitado, para analisar, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente, bem como soliciteis informações aos conflitantes (Id. 142484739).

Os Juízos em conflito prestaram suas informações (Id. 146583154 e Id. 146583162).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanches Lacerda, manifesta-se pela
procedência
do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 1
a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá – Juízo suscitado
– para processar e julgar o feito, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR EX-MARIDO CONTRA EX-ESPOSA – VÍTIMA IDOSA – A DESPEITO DE SER IDOSA, VERIFICA-SE QUE A AMEAÇA SOFRIDA PELA VÍTIMA SE DEU, PREPONDERANTEMENTE, EM VIRTUDE DA RELAÇÃO AFETIVA QUE ESSA E O AUTOR DOS FATOS MANTIVERAM DURANTE 33 ANOS, SITUAÇÃO ESTA QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE ELENCADA NO ART. 5o, III, DA LEI No 11.340/06. A IDADE AVANÇADA DA VÍTIMA NÃO FOI O MOTIVO DETERMINANTE PARA A PRÁTICA DA AMEAÇA – O CRITÉRIO IDADE DA MULHER, DE ACORDO COM A LEI, É IRRELEVANTE PARA A DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA – SENDO O AUTOR DOS FATOS E A VÍTIMA, AINDA QUE SEJA IDOSA, “EX-CONSORTES, PODE-SE CONCLUIR, EM TESE, QUE HÁ ENTRE ELES RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO PARA FINS DE APLICAÇÃO DAS NORMAS CONTIDAS NA LEI MARIA DA PENHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE COABITAÇÃO ENTRE AS PARTES” (STJ, HC No HC 477723/SP HABEAS CORPUS 2018/0294295-5), PRINCIPALMENTE QUANDO AS AGRESSÕES SÃO REITERADAS E MOTIVADAS PELO FATO DE O AGRESSOR NÃO ACEITAR O TÉRMINO DO CASAMENTO, COMO É O CASO DOS AUTOS. O PARECER É PELA PROCEDÊNCIA DO PRESENTE CONFLITO, COM O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (JUÍZO SUSCITADO)”
(Id. 146775696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, o presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – Nipo
, contra o
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá,
nos autos do inquérito policial n. 1007966-19.2022.8.11.0042, instaurado em desfavor de
Evangelista Guilherme Ferreira
, visando apurar a prática, em tese, do crime de ameaça perpetrado contra a vítima Irailde Dias de Oliveira.

Como adiantei na ocasião em que designei o Juízo
da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
– Juízo suscitado –, para analisar, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente, não deve ser afastada a competência da Vara Especializada para processar e julgar o feito, haja vista que, embora o ilícito de ameaça, tenha sido perpetrado, em tese, contra pessoa idosa, ocorreu, no âmbito das relações domésticas.

Reanalisando detidamente a questão, contando com os substanciosos argumentos do representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça, vejo que outro não deve ser o entendimento a ser seguido.

Com efeito, se
o procedimento administrativo penal apurava delito de ameaça em razão do gênero da vítima e no contexto das relações domésticas e familiares entre ex-conviventes, a meu ver, atrai a incidência da regra do artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, que assim dispõe:

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”

Ademais, como salientado no judicioso parecer, deve ser dada primazia ao disposto no artigo 2o da Lei n. 11.340/2006:

“(...) A despeito de ser idosa, verifica-se que a ameaça sofrida pela vítima se deu, preponderantemente, em virtude da relação afetiva que essa e o autor dos fatos mantiveram durante 33 anos, situação esta que se enquadra na hipótese elencada no art. 5o, III, da Lei no 11.340/06.

A idade avançada da vítima não foi o motivo determinante para a prática da ameaça.

Aliás, a Lei no 11.340/06, após declarar no seu art. 1o que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabeleceu no art. 2o que:

“Toda mulher, independentemente de
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional,
idade
e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. (grifei)

Portanto, o critério idade da mulher, de acordo com a lei, é irrelevante para a determinação da competência.

(...)

Dessa forma, sendo o autor dos fatos e a vítima, ainda que ela seja idosa, “ex-consortes, pode-se concluir, em tese, que há entre eles relação íntima de afeto para fins de aplicação das normas contidas na Lei Maria da Penha, não havendo necessidade de coabitação entre as partes” (STJ, HC no HC 477723 / SP HABEAS CORPUS 2018/0294295-5), principalmente quando as agressões são reiteradas e motivadas pelo fato de o agressor não aceitar o término do casamento, como é o caso dos autos.”
(Id. 146775696).

Dessa forma, sem delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo

procedente
o conflito de jurisdição arguido para declarar a competência do Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital
– Juízo suscitado –,
para processar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022